Tribunal: TCU
Processo: 042.223/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1837/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.223/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bartolomeu Bueno da Silva (XXX.967.901-XX); Edna Mendonca Oliveira de Queiroz (XXX.431.831-XX); Joana Darc Silverio Porto (XXX.049.371-XX); Maria Alves Barbosa (XXX.774.431-XX); Maria Raquel Hidalgo Campos (XXX.419.701-XX); Olimpio de Paula e Silva (XXX.534.991-XX); Rosane Rocha Pessoa (XXX.187.491-XX); Selma Rodrigues Parreira (XXX.987.141-XX); Sueli Raquel Poltronieri Silvestre (XXX.211.191-XX); Telma Maria Santos de Faria Mota (XXX.811.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.